Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-89.2021.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000154-89.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LUIZ RAFAEL MALAGURTI - CPF: 299.180.819-53 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

recurso de APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
ITCD – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA – PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO –HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O STJ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÃO DEVIDOS PELA PARTE EXECUTADA NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO QUANTUM, APÓS AJUIZADA A AÇÃO E AINDA QUE NÃO TENHA SIDO PROMOVIDA A CITAÇÃO.”
(AgInt no AREsp 896.802/RJ, 2ª TURMAM REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, J. 01.09.2016).

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Rafael Malagurti, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos dos da ação de execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II c/c art. 925, ambos do CPC, ante a satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que no caso vertente não deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, através da via administrativa.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que haja a exclusão da verba honorária, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 170879511), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luiz Rafael Malagurti, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da ação de execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II c/c art. 925, ambos do CPC, ante a satisfação da obrigação, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 170879502).

Irresignado, o apelante sustenta que no caso vertente não deve haver condenação a pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, através da via administrativa.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que haja a exclusão da verba honorária, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha a recorrente.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o c. STJ também possui entendimento no sentido
de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação mesmo que ainda não tenha disso promovida a citação, senão vejamos
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo
.

4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente.”
(REsp n. 1.820.834/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões semelhantes, inclusive com voto de minha relatoria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 –
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais
.

2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018.

3 – Recurso conhecido e provido.”
(RAC n. 0004042-03.2014.8.11.0008, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 13.11.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/102016)
.

2. “A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”
(RAC n. 0002482-84.2018.8.11.0008, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Reis, j. 14.03.2023 – negritei)

Desse modo,
é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Por conseguinte, não há dúvidas de que a demanda foi extinta ante o pagamento da obrigação pelo executado, ora recorrente, sendo certo que também deve ser considerado como gerador da causa que deu origem ao feito alhures e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo do feito.

À vista disso, é de clareza solar que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo recorrente, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023